Tribunal: TJES
Processo: 0014666-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014666-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: LEANDRO SOARES SANTOS e outros

RELATOR(A):

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - PREMISSA EQUIVOCADA – ERRO MATERIAL – ADEQUAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem embargos de declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração interpostos por CAIXA SEGURADORA S/A e conhecer e dar provimento aos embargos de declaração interpostos por LEANDRO SOARES SANTOS e ANDRESSA LOUREIRO MORETTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014666-08.2018.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: LEANDRO SOARES SANTOS E OUTROS

EMBARGADA/EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por LEANDRO SOARES SANTOS e ANDRESSA LOUREIRO MORETTO (id 6339798) e pela CAIXA SEGURADORA S/A (id 6422586) em face do v. acórdão id 5890905, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela última.

Em suas razões recursais, os Embargantes LEANDRO SOARES SANTOS e ANDRESSA LOUREIRO MORETTO sustenta padecer o v. acórdão do vício de contradição na conclusão quanto à dispensa de fixação dos honorários recursais.

Por sua vez,
CAIXA SEGURADORA S/A alega haver omissão no v. acórdão impugnado, em relação à alegação de que o seguro objeto dos autos fora livremente pactuado entre as partes, tendo os contratantes total ciência, antes de sua contratação, das cláusulas inseridas neste seguro. Aduz, ainda, que “
merece esclarecimento também a questão atinente aos valores que foram arcados pelas construturas referentes as despesas dos embargados pelo tempo que perduram as reparações do imóvel’
e que “
necessário também o enfrentamento do v. acórdão quanto as indenizações/pagamentos promovidos pelas Construtoras do empreendimento em contraponto as indenizações/pagamentos ofertadas pela Cia. Seguradora
”.

Pois bem.

Em razão da prejudicialidade das matérias debatidas, passo, inicialmente, à apreciação do recurso aclaratório interposto pela CAIXA SEGURADORA S/A.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais da embargante, foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

No que concerne à irresignação deduzida, denota-se que cuida-se de insurgência intrinsecamente afeta ao mérito do v. acórdão impugnado, que de forma expressa externou os fundamentos da conclusão alcançada.

Ademais, a tese relativa atinente aos valores que foram arcados pelas construturas não foi objeto de devolução para apreciação da instância recursal, havendo sido suscitada apenas no presente momento, cuidando-se de verdadeira inovação recursal.

Com efeito, inexiste o vício suscitado pela Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Deste modo, não merece acolhimento a pretensão recursal.

Por sua vez, penso merecer acolhida a pretensão aclaratória de LEANDRO SOARES SANTOS e ANDRESSA LOUREIRO MORETTO. Entretanto, não por haver contradição no v. acórdão, mas por restar evidenciado erro de premissa fática quanto ao capítulo que apreciou os honorários recursais.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado (...)
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

O v. acórdão impugnado consignou, na parte final: “
Sem honorários recursais, tendo em vista que a sentença foi publicada antes da vigência do novo Código de Processo Civil
”.

Entretanto, como bem salientado pelos Embargantes, a sentença fora proferida em 30.01.2022 (fls. 358/363) e publicada em 12.04.2022 (fls. 365), ou seja, já sob a égide do atual Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de Processo Civil dispõe que “
A norma processual não retroagirá
e será aplicável imediatamente aos processos em curso
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

Deste modo, revelam-se aplicáveis as disposições da nova lei processual no que concerne à incidência dos honorários recursais, nos termos do respectivo art. 85.

Merece acolhida, portanto, os presentes embargos de declaração a fim de integrar a decisão impugnada e fixar os honorários recursais.

In casu
, considerando o desprovimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma prevista no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do recurso de embargos de declaração interposto por CAIXA SEGURADORA S/A e lhe nego provimento. Conheço do recurso de embargos de declaração interposto por LEANDRO SOARES SANTOS e ANDRESSA LOUREIRO MORETTO e lhe dou provimento para aclarar o v. acórdão nos termos delineados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.